Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente ação rescisória. Instrumento processual não cabível no sistema dos juizados especiais.
2 – Princípio da proteção judicial ou da inafastabilidade da jurisdição. Ação rescisória. A vedação à utilização da ação rescisória nos juizados especiais, prevista no art. 59 da Lei n. 9.099/1995 (Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei) não viola o princípio da proteção judicial, previsto no art. 5o. da Constituição Federal (XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito). Embora não tenha o embargante apresentado de modo adequado e pertinente a fundamentação necessária para eventual discussão da constitucionalidade na instância competente, e não obstante o óbice da ausência de repercussão geral (AI8088968, Relator GILMAR MENDES), é possível concluir, de sua pretensão, este fundamento.
3 – Coisa julgada inconstitucional. A pretensão do autor é a anulação de acordo prolatado antes do julgamento do RE 1.014.286, que resultou na tese fixada no Tema 942 (contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais para o servidor público que labora em condições especiais), julgado de DJe 24/09/2020, posteriormente, portanto, ao acórdão que se busca rescindir, cujo julgamento ocorreu em 28/05/2020. Não há, pois, plausibilidade na pretensão de rever o julgado atacado por intermédio de instrumento processual não previsto no sistema especial. Questão já examinada em julgamento anterior, em que não se verificou contradição, obscuridade ou omissão.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.